Tribunal: CARF
Processo: 15504.003628/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003628/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
RICARDO BRANDÃO BAGGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o citado contribuinte, foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 5 a 11,
pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$ 1.133,17, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003628/2010-43
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003628/2010-43

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 64 a 69, sendo decorrente de:
- glosa de despesa com instrução no valor de R$ 3.612,29, uma vez que a revisão de
alimentos referente ao filho Luca Marinho de Almeida Baggio e o acordo homologado
referente ao filho João Gabriel Amaral Baggio citarem apenas a responsabilidade pelo
pagamento de metade do material escolar, o que não é dedutível;
- glosa de pensão alimentícia judicial de R$ 9.200,00 referente à Renata Alessandra
Amaral por falta de comprovação;
- glosa de despesas médicas no valor de R$ 1.070,00 que teriam sido pagas ao Carlos
Alberto Gattini (R$ 480,00) e ao Hospital de Olhos de Minas Gerais (R$590,00) por ser
responsabilidade do contribuinte apenas o pagamento de plano de saúde de acordo com
a decisão judicial.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 2.684,46.
Cientificado do lançamento em 08/03/2010, fl. 63, o contribuinte apresenta impugnação
de fls. 2 a 4 em 11/03/2010, fl. 2, alegando, em síntese, que:
- apresentou duas homologações – vigente e futura – do acordo alimentar referente ao
seu filho Luca Marinho de Almeida Baggio para que não houvesse dúvida quanto à
responsabilidade do contribuinte em relação à 50% dos gastos escolares e de compra de
material escolar.
- o acordo futuro, datado de 18/10/2006, ainda não transitou em julgado, assim
permanece vigente a revisional antiga, datada de 15/09/2001;
- os valores estipulados (2,2 salários mínimos) são exatamente os que estão sendo pagos
ao alimentando;
- encaminha declaração do Colégio Maria Clara Machado que informa que seu filho
Luca estava regularmente matriculado no estabelecimento em 2008 e que foi
regularmente paga a importância global de R$ 6.444,00, tendo o contribuinte declarado
o valor de R$ 3.222,00, já que é responsável pela metade das despesas;
- relatou, no dia 11/02/2010, que é paga pensão na conta corrente de Renata Alessandra
Amaral;
- anexa alguns recibos, mas esclarece que alguns estão apagados ou se apagando por
serem impressos em papel especial;
- esclarece que é responsável pelo pagamento dos planos de saúde de dois filhos, logo
porque não seria responsável pelos gastos extras não cobertos pelos planos;
- se é responsável pelo pagamento dos planos de saúde, é também responsável pelo
pagamento de gastos extras que porventura seus filhos necessitem;
- ademais, é a única parte hipersuficiente para arcar com estes encargos, já que uma das
mães está desempregada e a outra recebe R$ 1.200,00.
Ao final, requer a impugnação do lançamento de todos os seus efeitos e considerações e
reitera a total legalidade da sua declaração retificadora.
Em 02/10/2012, o contribuinte apresenta manifestação de fl. 82, na qual consigna que
concorda com a glosa de dedução de despesas médicas e com instrução e que o valor de
R$ 9.200,00 refere-se ao pagamento de pensão em decorrência de acordo homologado,
tendo sido acostado documentos de fls. 85 a 109.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003628/2010-43

Só é admissível como dedução a título de pensão alimentícia a importância
comprovadamente paga em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, cancelando a glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de R$6.360,00.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.428 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003628/2010-43

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Às e-fls. 126 e seguintes há comprovantes de rendimentos emitidos pela polícia
Federal consignando que o contribuinte arcou com R$12.880,24 a título de pensão alimentícia no
ano calendário de 2008, valor superior ao glosado pela fiscalização e ao cancelado pela DRJ.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Original